Tribunal: TJSP
Processo: 0004668-28.2012.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO – Inicialmente, esclarece-se que, dos termos da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento do réu citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, na inicial, a presente ação tem por objeto, apenas e tão somente, o contrato de abertura de crédito rotativo na conta corrente no 01.005332-4, agência 0316 ("cheque especial"), a única avença

Ementa:
PROCESSO – Inicialmente, esclarece-se que, dos termos da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento do réu citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, na inicial, a presente ação tem por objeto, apenas e tão somente, o contrato de abertura de crédito rotativo na conta corrente no 01.005332-4, agência 0316 ("cheque especial"), a única avença identificada na inicial.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Genéricas alegações da parte apelante de ilegalidades de débitos, com emprego de termos como o adotado pela parte autora, como "outros débitos não autorizados pelo autor e não contratados" ou "tarifas e taxas que não foram contratadas", incidentes na conta corrente durante o período de dezembro de 1990 à dezembro de 2010, sem especificação das exações imputadas como indevidas, com indicação de valores, e sem justificativa concreta para a imputação feita, nem identificação da tarifa imputada como indevidamente cobrada, dado que fundamentada em fatos indeterminados ou indefinidos, os quais por ser insuscetíveis de prova justificam o julgamento antecipado da lide, com dispensa de produção de prova pericial, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne à capitalização em periodicidade inferior à anual, visto que a instituição financeira não juntou cópia do contrato firmado entre as partes, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança de juros capitalizados, porquanto sua exigência, exige expressa pactuação, admitida a capitalização anual.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas, porque, ante a falta de juntada do contrato, não restou demonstrada a fixação da taxa na avença em exame, impondo-se em consequência a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo se a cobrada for inferior.
TARIFAS – Inadmissível o reconhecimento da existência de excesso de cobrança em razão da ilícita exação de encargos bancários, visto que lastreado em pedido e alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação da tarifa, taxa ou encargos impugnados e das razões para o reconhecimento da abusividade na exação.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, de juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas e à capitalização em periodicidade inferir a anual, e, conforme deliberado pela r. sentença, do exigido no período da inadimplência – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em liquidação por arbitramento.
MORA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – Caracterizada a cobrança abusiva de encargos exigidos de forma ilícita, no período da normalidade, em relação ao contrato de abertura de crédito rotativo objeto da ação – no caso dos autos, apenas e tão somente, de juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas e à capitalização em periodicidade inferir a anual – de rigor, declarar a descaracterização da mora e, consequentemente, acolher o pedido da parte apelante mutuária de vedar a inclusão dos respectivos débitos em cadastro de inadimplentes, enquanto não promovido o recálculo da dívida, nos termos do ora julgado, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para cancelamento de inscrição em desconformidade com o ora deliberado, até que recálculo estabeleça o valor correto da dívida, nos termos do ora julgado, momento a partir do qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará caracterizada.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 (2)
Registro: 2020.0000769503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004668-28.2012.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
ELVIRA PASSARELI DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
2
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120
Apelante: Elvira Passareli de Melo
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Cândido Mota
Voto no 35257
PROCESSO Inicialmente, esclarece-se que, dos termos
da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser
alterada, sem o consentimento do réu citado, por força do
art. 329, I, do CPC/2015, na inicial, a presente ação tem por
objeto, apenas e tão somente, o contrato de abertura de
crédito rotativo na conta corrente no 01.005332-4, agência
0316 (“cheque especial”), a única avença identificada na
inicial.
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da r.
sentença, em razão do julgamento antecipado da lide
Genéricas alegações da parte apelante de ilegalidades de
débitos, com emprego de termos como o adotado pela parte
autora, como “outros débitos não autorizados pelo autor e
não contratados” ou “tarifas e taxas que não foram
contratadas”, incidentes na conta corrente durante o
período de dezembro de 1990 à dezembro de 2010, sem
especificação das exações imputadas como indevidas, com
indicação de valores, e sem justificativa concreta para a
imputação feita, nem identificação da tarifa imputada como
indevidamente cobrada, dado que fundamentada em fatos
indeterminados
ou
indefinidos,
os
quais
por
ser
insuscetíveis de prova justificam o julgamento antecipado
da lide, com dispensa de produção de prova pericial, sem
que isto caracterize cerceamento de defesa.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Ilícita a cobrança dos
juros remuneratórios, no que concerne à capitalização em
periodicidade inferior à anual, visto que a instituição
financeira não juntou cópia do contrato firmado entre as
partes, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito
este indispensável para a cobrança de juros capitalizados,
porquanto sua exigência, exige expressa pactuação,
admitida a capitalização anual.
JUROS REMUNERATÓRIOS Ilícita a cobrança dos
juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas,
porque, ante a falta de juntada do contrato, não restou
demonstrada a fixação da taxa na avença em exame,
impondo-se em consequência a limitação da taxa dos juros
remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
3
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do
Brasil, salvo se a cobrada for inferior.
TARIFAS Inadmissível o reconhecimento da existência
de excesso de cobrança em razão da ilícita exação de
encargos bancários, visto que lastreado em pedido e
alegações
apresentadas,
de
forma
genérica,
sem
especificação da tarifa, taxa ou encargos impugnados e das
razões para o reconhecimento da abusividade na exação.
INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargos exigidos no caso dos autos, apenas e
tão somente, de juros remuneratórios, no que concerne às
taxas exigidas e à capitalização em periodicidade inferir a
anual, e, conforme deliberado pela r. sentença, do exigido
no período da inadimplência , de rigor, o acolhimento do
pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a
compensação do indébito, constituído por valores pagos
para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da
parte autora, incidindo sobre o indébito, correção
monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal
de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de
cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da
citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado
em liquidação por arbitramento.
MORA
E
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES Caracterizada a cobrança abusiva de
encargos exigidos de forma ilícita, no período da
normalidade, em relação ao contrato de abertura de crédito
rotativo objeto da ação no caso dos autos, apenas e tão
somente, de juros remuneratórios, no que concerne às taxas
exigidas e à capitalização em periodicidade inferir a anual
de rigor, declarar a descaracterização da mora e,
consequentemente, acolher o pedido da parte apelante
mutuária de vedar a inclusão dos respectivos débitos em
cadastro de inadimplentes, enquanto não promovido o
recálculo da dívida, nos termos do ora julgado,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para
cancelamento de inscrição em desconformidade com o ora
deliberado, até que recálculo estabeleça o valor correto da
dívida, nos termos do ora julgado, momento a partir do
qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará
caracterizada.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
4
Ao relatório da r. sentença de fls. 273/276, o qual se
adota, com embargos de declaração rejeitados a fls. 296, acrescenta-se que a ação foi
julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil, condenando a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios
ao patrono do réu que fixo em R$1.500,00, ficando suspensa a execução da verba
sucumbencial diante dos benefícios da gratuidade processual”.
Apelação da parte autora (fls. 303/325), sustentando:
(a) nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de
produção da prova pericial e documental; (b) ilegalidade da capitalização de juros;
(c) abusividade das taxas de juros remuneratórios; e (d) ilicitude dos “débitos
intitulados 'taxas', 'tarifas', 'descontos' e etc”.
O recurso foi processado, sem apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 330).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja conhecido e provido, para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar
procedentes todos os pedidos da inicial.
2. Inicialmente, esclarece-se que, dos termos da inicial,
que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento do réu
citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, na inicial, a presente ação tem por
objeto, apenas e tão somente, o contrato de abertura de crédito rotativo na
conta corrente no 01.005332-4, agência 0316 (“cheque especial”), a única avença
identificada na inicial (fls. 03).
Eventuais ilegalidades em outros contratos entabulados
pelas partes, a que se fez referência na inicial de forma genérica, como “as cédulas
de créditos rurais, e demais que possam ter entabulado entre as partes durante o
período de dezembro de 1990 à dezembro de 2010” (fls. 31), sem especificação de
elementos identificadores, nem mesmo de valores ajustados e datas de contratação,
não integram o objeto da presente ação.
Entendimento em sentido diverso, ou seja, no sentido
de que a pretensão de revisão judicial abrange todo e qualquer contrato ajustado
entre as partes, levaria ao julgamento de inépcia, quanto às “cédulas de créditos
rurais, e demais que possam ter entabulado entre as partes durante o período de
dezembro de 1990 à dezembro de 2010” (fls. 31), referidos de forma genérica, nesta
parte, por falta de pedido ou por não decorrer da narração dos fatos logicamente a
conclusão, visto que não se vislumbra possível admitir pedido de revisão relativos a
contratos indeterminados e indefinidos.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
5
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
3. A apelação da parte autora, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão
somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos
arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à abusividade dos juros
remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização, à
ilicitude de tarifas bancárias, além de questões reflexas relativas a essas pretensões.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal,
visto que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não
consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja
devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente
impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando
quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória)
ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser
utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame de
provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem
como consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica
restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum
appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em
sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque sublinhado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
6
consta do original).
4. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em
razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I,
do CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões
controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental, constante
dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a
exigir outras provas, além da documental constante dos autos.
Da simples leitura da r. sentença recorrida, pela
fundamentação adotada, verifica-se que, no caso, a prova documental constante do
autos mostrava-se suficiente para dirimir toda a matéria controvertida relevante
relativa à pretensão de revisão de cláusulas contratuais imputadas como ilícitas e/ou
abusivas deduzida na inicial, daí por que desnecessária a realização de prova
pericial.
A parte apelante não apontou nenhum fato concreto
controvertido relevante, que dependesse da produção de prova pericial contábil.
Genéricas alegações da parte apelante de ilegalidades
de débitos, com emprego de termos como o adotado pela parte autora, como “outros
débitos não autorizados pelo autor e não contratados” ou “tarifas e taxas que não
foram contratadas” (fls. 04/05), incidentes na conta corrente durante o período de
dezembro de 1990 à dezembro de 2010, sem especificação das exações imputadas
como indevidas, com indicação de valores, e sem justificativa concreta para a
imputação feita, nem identificação da tarifa imputada como indevidamente cobrada,
dado que fundamentada em fatos indeterminados ou indefinidos, os quais por ser
insuscetíveis de prova justificam o julgamento antecipado da lide, com dispensa de
produção de prova pericial, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Quanto a não ser objeto de prova fato indeterminado, a
orientação de Moacyr Amaral Santos: “Dependem de prova os fatos controvertidos e
relevantes. Outrossim, para serem suscetíveis de prova, os fatos devem ser
determinados, isto é, apresentados com características suficientes para se
distinguirem de quaisquer outros. São, pois, objeto de prova os fatos controvertidos,
relevantes e determinados (...) Os fatos por provar devem ser determinados, isto
é, apresentados com características suficientes que os distingam de outros que
se lhes assemelham. Assim como os indivíduos e as coisas, os fatos são entes, são
figuras, são objetos com limites, qualidades características, que os separam, os
diferenciam, os distinguem de outros fatos, indivíduos ou coisas. Na falta de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
7
linha separatória, de uma qualidade própria, de um sinal individual, como separar,
diferenciar, distinguir o fato probando de outro que absolutamente não se relaciona
com a causa? Dessa regra resulta que o fato indeterminado, ou indefinido, é
insuscetível de prova.”(“Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. IV, 2a ed.,
Rio de Janeiro, 1973, p. 42 e 44, itens 23 e 26, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal de Justiça extraídos
do respectivo site: (a) “CONTA CORRENTE
Valor não impugnado na
contestação Valor incontroverso - Não se admite formulação genérica na
contestação que não discrimine, com exatidão, os fatos suficientes para
infirmar o valor indicado em demonstrativo contábil inteligível Procedência
da ação de cobrança. Recurso desprovido” (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1.040.262-3, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u. j. 25.04.2006, o
destaque não consta do original); e (b) “Contrato Bancário Abertura de crédito
rotativo em conta-corrente Autores que questionam a autorização para os
débitos realizados em sua conta-corrente nos últimos dez anos Descabimento
causa de pedir e pedido excessivamente genéricos, inexistindo, outrossim,
qualquer afirmação de que os débitos não teriam servido para quitar suas
obrigações Longo período que faz presumir anuência Litigância de má-fé
configurada ( art. 17, III e VI, do CPC) Cerceamento de defesa inocorrente
Recurso desprovido.” (TJ/SP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível de no
1.338.960-9, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 04.06.2008, o destaque não consta do
original).
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado
com observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao
MM Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos
arts. 139, II, e 370, ambos do CPC/2015.
No mais, importante salientar que, ao contrário do que
alega a parte apelante (fls. 315, parágrafo 35), o v. Acordão que anulou a r. sentença
de fls. 48/50 não determinou a produção de prova pericial ou documental, mas
apenas reconheceu a inadmissibilidade do julgamento na forma do art. 285, do
CPC/1973, conforme se verifica da sua simples leitura (fls. 239/244).
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV,
e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
5. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
8
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual,
segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte
se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao
respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a
Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
6. Admissível a revisão de contratos bancários
quitados ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg.
STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade.
- É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que
originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa
legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ
31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).
7. Admissível a capitalização mensal ou diária de
juros, desde que ajustada e admitida em legislação específica, como acontece com as
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DLF 167/67 e DLF 413/69), bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
9
como nas demais operações realizadas pelas instituições, firmadas após a entrada em
vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, perenizada com a
EC 32/2001, sendo: (a) imprescindível que a capitalização de juros, em qualquer
periodicidade, tenha sido pactuada de forma expressa, clara, de modo a garantir que
o contratante tenha a plena ciência do encargo acordado, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a
mensal; (b) admissível a capitalização anual para os contratos firmados
anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de 31.03.2000, com
base no art. 4o, do DLF. 22.626/33, desde que haja expressa previsão contratual; e (c)
se inexistente contrato nos autos, inviável a presunção de que teria sido a
capitalização mensal ou diária de juros pactuada, bem como que a data do início da
relação jurídica da parte autora com a instituição financeira tenha se dado em data
em que já se permitia a sua incidência.
“A capitalização dos juros é admissível quando
pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como
nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no
REsp 856945/TO, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 22/02/2011, DJe 28/02/2011,
conforme site do Eg. STJ).
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“Cabível a capitalização anual dos juros nos
contratos bancários firmados anteriormente à vigência da Medida Provisória n.
1.963-17, de 31.03.2000. Precedente uniformizador da 2a Seção (EREsp n.
917.570/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 04.08.2008).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Resp 1062746/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u.,
j. 09/09/2008, DJe 20/10/2008, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual
para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais
recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1388972 SC, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036,
do CPC/2015, correspondente ao art 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
10
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto
aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado
acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos
dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária,
em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-
réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual
lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do
NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a
referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a
compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao
princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo
Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do
Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o
mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como
compensação pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto,
não é transferida para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de
juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em periodicidades
distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar
a sua cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do empréstimo
em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do original).
“Contrato de abertura de crédito [firmado em 23 de
maio de 1995]. Vedação da capitalização mensal: a jurisprudência deste STJ possui
orientação firme no sentido de que é vedada a capitalização dos juros, somente
admitida nos casos previstos em lei, quais sejam, nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, (art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e Súmula no 121-STF).”
(STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677851/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
28/04/2009, DJe 11/05/2009, conforme site do Eg. STJ).
“Ora, se inexistente o contrato nos autos, inviável a
presunção de que teria sido a capitalização mensal de juros pactuada, bem
como que a data do início da relação jurídica da autora com a instituição
financeira tenha se dado em data em que já se permitia a sua incidência. Nesse
sentido, confira-se: CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. - É lícita a capitalização mensal de juros nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
11
contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP
no 2.170-36), desde que pactuada. - Impossível permitir a incidência em
periodicidade mensal de tal encargo, baseado em mera presunção de sua
existência, condicionada a prova posterior, realizada na fase de liquidação, sob
pena de proferir decisão condicional (art. 460, parágrafo único, do CPC).
(AgRg no REsp 849.935/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 197) Desta forma,
não sendo possível a verificação de que a capitalização de juros esteja
expressamente pactuada, por conseguinte, não pode ser cobrada pela instituição
financeira, devendo ser afastada a presunção do Tribunal de origem sobre a matéria.
6. Embora o simples ajuizamento de ação revisional não implique o afastamento da
mora (RESP 607.961/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado de
09.03.2005), o abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, quais sejam os
juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor
(ERESP 163.884/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão
Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 23.05.2001; Resp n. 1.061.530, Segunda
Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008).” (Ag 908669/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 04/11/2009, conforme site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original).
“Capitalização de juros. O entendimento do STJ é de
que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n.
1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos
juros, desde que prevista contratualmente. Precedentes: REsp n. 894.385/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS,
relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007; e REsp n. 629.487, relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 2/8/2004. Na hipótese em análise, observo
que a instituição financeira não procedeu à juntada do contrato aos autos,
conforme fl. 82, motivo pelo qual não pode o recurso ser acolhido no ponto
aventado, uma vez que a data da avença e a pactuação expressa da
capitalização dos juros são requisitos indispensáveis para admissão da
capitalização em periodicidade mensal.” (REsp 965149/RS, rel. Min. João Otávio
de Noronha, data da publicação: 16/12/2009, o destaque não consta do original).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541/STJ).
Especificamente quanto à legalidade da capitalização
diária de juros, quando pactuada expressamente, em contratos firmados após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, a orientação dos julgados extraídos dos
sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1) CONTRATO
BANCÁRIO (...) Contrato de empréstimo pessoal é posterior à MP 1.963-17 e
prevê expressamente a capitalização diária Prática mantida (...).” (TJ/SP -
20a Câmara de Direito Privado, Apelação no 9109239-39.2077.8.26.0000, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, v.u. j. 08.08.2011 destaque não consta do original); e (a.2)
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em conta corrente - Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
12
Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Empréstimo feito para gerar riquezas,
não se enquadrando a devedora como consumidora final - Relação regida pelo
Sistema Financeiro Nacional - Taxas e tarifas - Cobrança legalmente prevista -
Abusividade decorrente da extrapolação dos limites pré-estabelecidos pelo Banco
central Fato sequer alegado pelos embargantes - Cobrança admitida Juros
remuneratórios - Capitalização diária - Ocorrência - Contrato firmado
posteriormente à Medida Provisória Provisória n° 1.963-17/2000, publicada em
31 de março de 2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001 e atualmente perenizada
com a Emenda Constitucional 32/2001
Cobrança admissível - Embargos
improcedentes - Recurso provido” (TJ/SP - 12a Câmara de Direito Privado,
Apelação 7.100.736-4, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 01.04.2009, o estaque não
consta do original); (b) do Eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais: “APELAÇÃO
CÍVEL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 29 -
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO -
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS
-
PREVISÃO
LEGAL
E
CONTRATUAL
EXPRESSA
-
POSSIBILIDADE
-
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PACTUADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ/MG, 17a Câmara de
Direito Privado, Apel. 1.0702.06.336031-8/001, rel. Des. Eduardo Marine da Cunha,
j. 25.03.2010); (c) do Eb. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: (c.1)
“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
[...]
CPAITALIZAÇÃO DOS JUROS. No caso concreto trata-se de contrato de Cédula
de Crédito Bancário que, a teor do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/04, tem
autorização para a contratação da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.
Assim, tendo em vista que o contrato informa a incidência da capitalização
diária na composição das parcelas, vai mantida a periodicidade contratada
[...]” (TJ/RS - 13a Câmara Cível, Apel. 70028026938, rel. Des. Vanderlei Teresinha
Tremeia Kubiak, j. 10/12/2009); e (c.2) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: [...] ANATOCISMO: Admite-se a
capitalização mensal, somente quando expressamente autorizada por lei, nos termos
da Medida Provisória n. 1.963-17/00, de 30 de março de 2000, reeditada pela
Medida Provisória n. 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. Contratos
perfectibilizados após a MP. Comprovada a contratação de capitalização diária
no contrato exibido, é mantida. No contrato não exibido, a capitalização é
anual. [...]”. (TJ/RS - 1a Câmara Especial Cível, Apel. 70038715991, rel. Des.
Eduardo João Lima Costa, j. 25/01/2011).
Observa-se que a incorporação ao capital de juros
devidos e não pagos no final do mês caracteriza capitalização mensal de juros. Isto
porque, como explica Arnaldo Rizzardo: “A capitalização dos juros corresponde à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
13
soma de seu montante ao capital, de modo que a nova incidência do cálculo se faça
sobre o acréscimo dos juros anteriores. (...) Na prática, o cálculo abrange o
vencimento dos novos juros sobre o capital aumentado com juros anteriores, ou
juros sobre juros, que é o mesmo que juros de juros, levando a chegar-se numa taxa
de juros mais elevada, constituindo a capitalização ou anatocismo” (“Direito das
Obrigações”, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 530).
O art. 5o da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36/2001, perenizada com a EC 32/2001, não padece de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site:
“JUROS
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
ARTIGO 5o DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36 CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão
ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, o
Plenário assentou a constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a
um ano. Ressalva da óptica pessoal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PREQUESTIONAMENTO
CONFIGURAÇÃO
RAZÃO DE SER. O
prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela
parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado,
ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se
diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.” (STF-1a
Turma, AI 818383 AgR-segundo/MS, rel. Min. Marco Aurélio, v.u., j. 30/06/2015,
o destaque não consta do original).
8. No mútuo bancário comum, representado por
contratos de financiamento, abertura de crédito ou cartão de crédito, dentre os quais
se incluem aquele objeto da presente ação, as instituições financeiras não necessitam
de autorização para estipulação dos juros remuneratórios em percentual superior a
12% ao ano, sendo certo que: (a) os juros remuneratórios não são abusivos se não
superam, substancialmente, a taxa média de mercado na praça e na época da
contratação; (b) para o reconhecimento da abusividade de juros, o consumidor, em
sua petição inicial, deverá especificar de forma concreta, que seu contrato encontra
abrangido nesta hipótese; e (c) quando não for possível aferir a taxa ajustada, seja
pela falta de pactuação, seja não juntada do contrato aos autos, os juros
remuneratórios deverão ser fixados à taxa média praticada pelo mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.
“A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais
a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”
(Súmula Vinculante 7/STF e Súmula 648/STF).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a s a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
14
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a
ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não
demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para
efeitos do art. 543-C, do CPC, visando unificar o entendimento e orientar a solução
de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e
Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a
crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo
bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC,
conforme site do Eg. STJ).
“Por fim, no que tange à limitação da taxa de juros nos
autos, merece prosperar o recurso especial, em parte, uma vez que a Segunda Seção
desta Corte, no julgamento do REsp 715.894/PR, Relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, decidiu que, nos contratos de mútuo, reconhece-se a potestatividade
da cláusula que prevê a incidência dos juros sobre o débito contraído sem fixar
o respectivo percentual, e que, nessas hipóteses, os juros remuneratórios
deverão ser fixados à taxa média praticada pelo mercado em operações da
espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil. De outra parte, não tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
15
como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação
ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser
fixados à taxa média do mercado em operações da espécie. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE -
CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - JUROS REMUNERATÓRIOS
APLICADOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO Não constando dos autos cópia
do contrato revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, seguindo a nova orientação adotada por esta Corte, limita-se os
juros remuneratórios não ao percentual fixado na Lei de Usura, mas à taxa média do
mercado à época da contratação - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO - COBRANÇA -
IMPOSSIBILIDADE - PERMITIDA A FORMA ANUAL, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DO ENCARGO - REEXAME DE PROVAS E DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
(ART. 544, § 3o, DO CPC). (AgRg no Ag 565777/RS, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, DJ 24.3.08).” (REsp 1100336/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, data da
publicação: 07/10/2009, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta d
original).
“Note-se, outrossim, que este Tribunal já se
pronunciou a respeito do não cabimento da redução dos juros remuneratórios
em contrato bancário com base na Lei n. 1.521/51.” (Ag 1051863/SP, rel. Min.
Sidnei Beneti, data da publicação: 04/12/2008, conforme site do Eg. STJ, o destaque
não consta do original). “Descabida, por fim, no juízo cível, a alegação de
violação às disposições da Lei 1.521/51, que regula o julgamento dos crimes
contra economia popular, atraindo a incidência do enunciado n. 284, da
Súmula do Excelso Pretório. De qualquer modo, se pretende a agravante a
redução dos juros remuneratórios, reitero do descabimento do indicado
malferimento.” (Ag 894251/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, data da
publicação: 05/10/2007, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
“Quanto ao controle do “spread” bancário, a
Segunda Seção desta Corte (REsp 407.097/RS) pacificou o entendimento no
sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplica a limitação de juros
remuneratórios aos contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, ut Súmula 596/STF, salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica.” (REsp 816551/MT, rel. Min. Fernando Gonçalves, data
da publicação: 29/05/2009, conforme site do Eg. STJ).
“A autorização do CMN para a cobrança de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano é necessária apenas nas cédulas de
crédito rural, industrial e comercial, ante a incidência, em tais casos, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
16
legislação específica.” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp 492936/RS, rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, v.u., j. 16/09/2004, DJ 22.11.2004 p. 331, conforme
site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
“Os juros remuneratórios cobrados por instituições que
integrem o sistema financeiro nacional não se submetem às limitações da Lei da
Usura. Os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente,
a taxa média de mercado na praça da contratação” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
947674/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 04/12/2007, DJ
19.12.2007 p. 1229, conforme site do Eg. STJ).
9. “Para a repetição de indébito, nos contratos de
abertura de crédito em conta corrente, não se exige prova do erro” (Súmula
322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por
erro, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento
do devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que
pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a
devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma
formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma
nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ
19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
10. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b)
juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240, correspondente ao art. 219, do
CPC/1973), na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e
(c) descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários
objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de
cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices
a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
17
2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ
firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco
não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente
retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização
do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009,
DJe 20/03/2009, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. VALORES
COBRADOS INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. 1. Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros
legais e correção monetária na atualização de débito decorrente de indenização
por descontos indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas
cobradas pela instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min.
Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do
original).
10.1. Quanto a correção monetária, adota-se a
orientação de que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe
de pedido expresso, bem como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei;
(b) a incidência a partir da data do pagamento do indébito, uma vez que o
afastamento da incidência de correção monetária a partir dessa data enseja
enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não ofende o disposto
no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula 43/STJ:
“Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo
prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve
ser calculada com emprego dos índices de atualização monetária constantes da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça,
publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder
aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do
valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA
109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed.,
2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
18
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os
aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação
plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a
jurisprudência predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização
monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata";
(d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14%
(conforme STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a
jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE
(de jul/95 em diante).
10.2. Na repetição de indébito, os juros de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir
da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso
dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os
juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916
até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de
2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em
perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula
168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
11. Quanto à configuração da mora, legalidade da
inscrição em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do
mutuário na posse do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1)
no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de
mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam
respeito a crédito consignado” -no que concerne a essas questões consolidou o
entendimento de que: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
19
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional,
nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) ORIENTAÇÃO 4 -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do
débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do
bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido
no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
(...)
II-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
(REsp
1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o
envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii)
deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii)
não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer
vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido.” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original); e (a.2) no
julgamento do REsp 1.639.320/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne
a essas questões consolidou o entendimento de que: “(...) 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado (cf. site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original); e (b) da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS
ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos
abusivos durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora
do devedor e, por conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor
em cadastros de proteção ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ 4a
T., AgRg no REsp 915829/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009,
DJe 09.03.2009, o destaque não consta do original).
12. Na espécie, restou incontroverso nos autos, visto
que afirmado pela parte autora (fls. 03) e confirmado pelo banco réu (fls. 219), que
as partes firmaram contrato de abertura de crédito rotativo na conta corrente no
01.005332-4, agência 0316 (“cheque especial”), em dezembro de 1990, apesar de
não juntada a cópia do instrumento contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
20
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que o banco réu sustenta que: “não há que se falar em capitalização de
juros em conta corrente, simplesmente porque uma vez que assim que os juros são
lançados em conta há o pagamento imediato do débito seja por conta dos créditos
realizados, seja pela utilização do limite de crédito disponibilizado” (fls. 218).
Não há capitalização de juros em conta corrente que
apresenta saldo positivo no início do mês e permanece com saldo positivo ao final
do mesmo mês, mesmo que tenham sido debitados juros remuneratórios em razão de
saldo negativo anterior, em razão da incidência da imputação ao pagamento na
forma prevista no art. 354, do CC/2002, correspondente ao art. 933, do CC/1916, em
contratos de mútuo bancário comum, na ausência de previsão contratual em sentido
contrário, como acontece na espécie.
Entretanto, adotada a orientação de que a incorporação
ao capital de juros devidos e não pagos caracteriza capitalização de juros, é de se
reconhecer que o débito de juros remuneratórios em razão de saldo negativo anterior
em conta corrente que já apresenta saldo negativo basta para provar a capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual, fato este que foi provado, para vários
meses, como restou incontroverso nos autos.
No caso dos autos, a pretensão da parte autora é de
que seja afastada a capitalização, apenas e tão somente, inferior à anual,
conforme consta do pedido: “nulidade das cobranças de juros capitalizados não
anualmente” (fls. 32).
Quanto ao reconhecimento de que a capitalização
consiste justamente na incorporação dos juros vencidos ao principal, para compor a
base de cálculos de novos juros, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CHEQUE
ESPECIAL. CONTRATO ANTERIOR À MEDIDA PROVISORIA 1.963-17/2000.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso
especial interposto por LUIS AMÉRICO MARMO FLEURY contra decisão que
inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão assim ementado: CONTRATO -
Serviços bancários - Juros excessivos - Inocorrência - Capitalização - Saldo devedor
ao qual se agrega encargos e juros - Se persistente origina-se novo mútuo na mesma
quantia Não indicativo de cobrança onzenária - Aplicação do disposto no art. 354
do CC - Comissão de permanência - Cumulação com juros e multa moratórios -
Inadmissibilidade - Tarifas - Fruto do pacto e das normas do Banco Central -
Cobrança devida - Recurso do autor não provido e provido em parte o do réu. (fl.
317) A parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nas razões
do especial, a parte recorrente, alegando a violação de dispositivos legais e/ou a
ocorrência de dissídio jurisprudencial, postulou a exclusão da capitalização mensal
de juros. Foram apresentadas contrarrrazões. É o breve relatório. Passo a decidir.
A irresignação recursal merece acolhida. A controvérsia diz respeito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
21
existência ou não de capitalização de juros na hipótese de um contrato de
"cheque especial" no qual saldo vencido e não pago no prazo de 30 dias dava
origem a novo mútuo, pelo valor do saldo, e assim sucessivamente. O Tribunal
de origem entendeu que essa prática não seria capitalização. Porém, conforme
entendimento consolidado por esta Corte Superior pelo rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, a capitalização consiste justamente na incorporação
dos juros vencidos ao principal, para compor a base de cálculos de novos juros.
A propósito, transcreve-se a ementa do acórdão paradigma da tese: CIVIL E
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios
ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012, rito do art. 543-C do CPC) No caso em
tela, os juros vencidos no prazo de 30 dias passavam automaticamente a
integrar um novo mútuo, incorporando-se, portanto, ao principal, o que revela
a prática de capitalização, nos termos do precedente supracitado. Como o
contrato foi celebrado em 1996, antes da entrada em vigor da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, não havia autorização legal para a capitalização
em periodicidade mensal, sendo ilegal essa prática. Destarte, merece
provimento, desde logo, o próprio recurso especial. Ante o exposto, conheço do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
22
agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial a fim de excluir a
capitalização mensal de juros.” (AREsp 162889/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 21/08/2014, o destaque não consta do original).
Na espécie, para o contrato de abertura de crédito em
conta corrente não foi demonstrada a expressa pactuação de capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual. É de se ver que a capitalização de juros, em
qualquer periodicidade, somente é admissível quanto pactuada de forma expressa,
clara e precisa, e a instituição financeira autora sequer especificou a disposição
contratual que a autorizasse.
13. Inadmissível o reconhecimento da existência de
excesso de cobrança em razão da ilícita exação de encargos bancários, visto que
lastreado em pedido e alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação
da tarifa, taxa ou encargo impugnados e das razões para o reconhecimento da
abusividade na exação.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação á espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CUMULADA COM EXIBIÇÃO DO CONTRATO INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL Não é próprio cumular o pedido genérico de nulidade de cláusula
contratual, com fundamento em hipotética ilegalidade ou abusividade,
cumulado com o pedido de exibição do contrato impugnado, visando verificar,
no contrato a ser exibido, se há cláusulas a serem anuladas. O próprio direito
de defesa é atingido quando não são especificados a "taxa", a "tarifa" e o
"serviço" imputados como ilegais. R. sentença mantida. Recurso de apelação
não provido.” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação 0000402-43.2013.8.26.0223, rel. Des. Roberto Mac Craken, v.u., j.
11/09/2014, o destaque não consta do original); e (b) “REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
Contrato
de
financiamento
de
veículo. Tarifas. Pedido genérico. Abusividade não demonstrada. Declaração
da abusividade de cláusulas de ofício. Impossibilidade. Súmula 381 do C. STJ.
Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Recurso
não
provido.”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0001472-86.2013.8.26.0032, rel. Des. Tasso Duarte de Mello, v.u., j. 25/11/2014, o
destaque não conta do original).
14. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se, quanto ao contrato objeto da presente ação:
(a) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que
concerne à capitalização em periodicidade inferior à anual, visto que a instituição
financeira não juntou cópia do contrato firmado entre as partes, ônus que era seu
(CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança de juros
capitalizados, porquanto sua exigência, exige expressa pactuação, admitida a
capitalização anual;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
23
(b) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que
concerne às taxas exigidas, porque, ante a falta de juntada do contrato, não restou
demonstrada a fixação da taxa na avença em exame, impondo-se em consequência a
limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo se a cobrada for
inferior;
(c) inadmissível o reconhecimento da existência de
excesso de cobrança em razão da ilícita exação de encargos bancários, visto que
lastreado em pedido e alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação
da tarifa, taxa ou encargo impugnados e das razões para o reconhecimento da
abusividade na exação;
(d) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos
no caso dos autos, apenas e tão somente, de juros
remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas e à capitalização em
periodicidade inferir a anual, e, conforme deliberado pela r. sentença, do exigido
no período da inadimplência , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o
afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores
pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em
favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices
da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a
partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de
12% ao ano, em montante a ser apurado em liquidação por arbitramento; e
(e) caracterizada a cobrança abusiva de encargos
exigidos de forma ilícita, no período da normalidade, em relação ao contrato de
abertura de crédito rotativo objeto da ação no caso dos autos, apenas e tão
somente, de juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas e à
capitalização em periodicidade inferir a anual
de rigor, declarar a
descaracterização da mora e, consequentemente, acolher o pedido da parte apelante
mutuária (fls. 33, item 15) de vedar a inclusão dos respectivos débitos em cadastro
de inadimplentes, enquanto não promovido o recálculo da dívida, nos termos do ora
julgado, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para cancelamento de
inscrição em desconformidade com o ora deliberado, até que recálculo estabeleça o
valor correto da dívida, nos termos do ora julgado, momento a partir do qual, se o
inadimplemento persistir, a mora estará caracterizada.
Disto decorre que houve excesso de cobrança,
impondo-se o recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma
ilícita, nos termos do ora julgado, a ser realizado em liquidação por arbitramento,
nos termos do art. 509, II, do CPC/2105, uma vez que a liquidação do julgado não
envolve simples cálculos aritméticos, mas sim cálculos complexos, que dependem
de conhecimentos técnicos especializados na área contábil, ante a natureza de seu
objeto, visto que compreende a apuração de saldo devedor de conta corrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
24
Nesse sentido, quanto à necessidade de liquidação por
arbitramento, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação
dos julgados extraídos do site: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: (a.1) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação monitória Contrato de
abertura de crédito rotativo em conta-corrente Sentença de procedência da
ação em parte reformada por esta C. 20a Câmara de Direito Privado para
excluir a capitalização mensal de juros do saldo devedor existente em conta
Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de
indébito entre as mesmas partes visando a revisão dos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente e outros empréstimos julgada procedente em parte
também por esta C. Turma Julgadora para determinar o expurgo da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em relação a todas as
operações de crédito vinculadas à conta-corrente de titularidade do autor, réu
na presente ação, bem como determinar a repetição de indébito, com os
consectários legais Indébito apurado pelo réu e cobrado na presente ação
monitória
Impossibilidade
Necessidade de apuração do quantum
debeatur, em liquidação por arbitramento, de acordo com os balizamentos
determinados na ação revisional - Anulação, de ofício, da r. sentença
vergastada, para determinar o recálculo do crédito do banco autor e o indébito
em favor do réu, em regular fase de liquidação Recurso prejudicado.”
((TJ/SP - 20a Câmara de Direito Privado, Apelação 0001101-97.2007.8.26.0076, rel.
Des. Correia Lima, v.u., j. 27/07/2015;, o destaque não consta do original); e (a.2)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação revisional - Pretensão do banco em
iniciar esta fase processual liquidando a sentença por arbitramento

Admissibilidade - Precedentes - Recurso provido” (TJ/SP - 23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2019305-48.2014.8.26.0000, rel. Des. J. B. Franco
de Godoi, j. 09.04.2014); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais: (b.1) “PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FASE DE LIQUIDAÇÃO
CÁLCULOS
COMPLEXOS

ADOÇÃO
DE
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
NECESSIDADE OBSERVADA DE OFÍCIO

DISPENSA DA PARTE EXEQUENTE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILA
DE CÁLCULO CABIMENTO RECURSO PROVIDO. Se para apuração
do quantum debeatur há necessidade de cálculo complexo, não permitindo
mera operação aritmética, sua verificação deve dar-se por meio de liquidação
de sentença por arbitramento, a ser determinada até mesmo de ofício,
dispensada a parte exequente da apresentação de planilha de cálculos.

Recurso provido. Liquidação por arbitramento determinada de ofício.” (TJ-MG
17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1.0525.11.019195-0/004,
rel. Des. Márcia de Paoli Balbino, v.u, j. 29.10.2015, o destaque não consta do
original);

e
(b.2)

“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO E INTIMAÇÃO
REJEITADAS LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NECESSIDADE
DECISÃO CASSADA - A decisão objurgada afigura-se correta e fundamentada o
suficiente, razão pela qual, a preliminar de nulidade arguida, há de ser rejeitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
25
Não se reconhece a nulidade da intimação, quanto constatada que esta ocorreu em
nome de procurador da parte devidamente cadastrado nos autos Em demandas
que visam à revisão de contratos bancários, a sentença ilíquida que decota
capitalização dos juros, além de outros encargos bancários, deve ser liquidada
por arbitramento, com fulcro o art. 475-C, do CPC, já que os cálculos, em
razão de sua complexidade, dependerão de perícia contábil mais apurada.”
(TJ/MG - 18a Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1.0024.09.632808-3/003, rel.
Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, v.u., j. 18.11.2014, o destaque não consta
do original).
15. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora,
visto que esta restou vencida, em parte, somente no tocante à alegação de excesso de
cobrança em razão da ilícita exação de encargos bancários, lastreado em pedido e
alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação da tarifa, taxa ou
encargo impugnados, bem como do exigido no período da inadimplência.
Em razão do provimento, em parte, do recurso da parte
autora:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015,
determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser
arcado pela parte ré, e de 30%, a ser arcado pela parte autora;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência recíproca e parcial, em maior proporção, condena-
se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em R$ 1.600,00, com
incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra
adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar
excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência recíproca e parcial, em menor proporção,
condenam-se a parte autora ao pagamento de verba honorária fixada em R$ 800,00,
com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra
adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar
excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004668-28.2012.8.26.0120 -Voto no
26
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração
da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II,
Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
16. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para: (a) determinar a
revisão do contrato objeto da ação e o recálculo do débito, por liquidação por
arbitramento, com afastamento, apenas e tão somente, do apurado com encargos
exigidos de forma ilícita, admitida a compensação e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, nos termos supra especificados deste
julgado; (b) acolher o pedido da parte apelante mutuária de vedar a inclusão dos
respectivos débitos em cadastro de inadimplentes, enquanto não promovido o
recálculo da dívida, nos termos do ora julgado, providenciando o MM Juízo da
causa o necessário para cancelamento de inscrição em desconformidade com o ora
deliberado, até que recálculo estabeleça o valor correto da dívida, nos termos do ora
julgado, momento a partir do qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará
caracterizada; e (c) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência, nos
termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator